Tribunal: TJDFT
Processo: 0003312-82.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSAO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO INCISO III DO ART. 40, DA LEI 11.343/2006. CARACTERIZACÃO. MAJORANTE DO ART. 40, VI, DA LEI 11.343/2006. AUSÊNCIA DE COMPROVACÃO DA MENORIDADE POR DOCUMENTO IDÔNEO. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Se a confissão espontânea, ainda que parcial ou extrajudicial, serviu para auxiliar a convicção do julgador, deve ser considerada para fins da atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea "d", do CP.
2. A causa de aumento de pena prevista no inciso III do art. 40 da Lei 11.343/2006 possui natureza objetiva. Logo, independente do fluxo de pessoas ou da ausência de captação de clientes entre os frequentadores do local, incide o aumento quando o tráfico ocorre em espaço público destinado à convivência da população local.
3. Exclui-se a causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/2006, quando não há documento hábil a comprovar a menoridade do suposto adolescente envolvido no crime.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.